Tribunal: TJBA
Processo: 0026247-25.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0026247-25.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Claudia Gomes Polon Advogado(s): EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. EXECUÇÃO AJUIZADA EM 2008. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE ACIONADA E NEM DE BENS PENHORÁVEIS. EXECUÇÃO SUSPENSA A PEDIDO DO MUNICÍPIO. TRANSCURSO DO PRAZO E REATIVAÇÃO DO PROCESSO. NOVA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO. MAIS DE UMA DÉCADA DECORRIDA ENTRE A SUSPENSÃO DO FEITO E A SENTENÇA EXTINTIVA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS, NÃO CARACTERIZADA INÉRCIA DOS MECANISMOS JUDICIÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO VERBETE 106 DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP 1.340.553/RS (TEMA 566). RECURSO DESPROVIDO. I - Cuida-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta pelo Município de Salvador, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente. II - O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS - Tema 566), pacificou o entendimento de que, verificada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido, também automaticamente, do prazo prescricional quinquenal. III - In casu, a Fazenda Pública teve ciência da frustração da citação em diversas oportunidades, a primeira delas em 2008. Mesmo considerando o pedido formal de suspensão do feito em setembro de 2009 como marco inicial, transcorreu lapso temporal superior à soma do prazo de suspensão anual com o quinquênio prescricional sem que houvesse a efetiva citação da parte executada ou a constrição de bens, únicas medidas aptas a interromper o fluxo prescricional. IV - Diante das diversas tentativas infrutíferas, a mera formulação de requerimentos para novas diligências citatórias ou para penhora de ativos não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, notadamente quando não demonstrado efetivamente meio de localização da parte ou de bens penhoráveis, consoante estabelecido na Tese 4.3 do Tema 566/STJ. A paralisação do feito decorreu não da mora do Judiciário, mas da ineficácia das medidas adotadas pelo credor, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ. V - Mantida a decisão monocrática que, em conformidade com a jurisprudência vinculante, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto decorrido prazo superior a uma década entre a ciência do exequente acerca da diligência citatória infrutífera e a prolação da sentença extintiva. Agravo Interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0026247-25.2008.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões expostas no Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE RELATOR - Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA